Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019508-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.890.473/0001-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade de Bens. Veículos Apreendidos Antes do Deferimento do Processamento. Efeito
Ex Nunc
. Ato Jurídico Perfeito. Segurança Jurídica. Suspensão de Protestos e Inscrições em Órgãos de Proteção ao Crédito. Impossibilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade apenas dos veículos em sua posse, excluindo os apreendidos antes da decisão, e indeferiu o pedido de suspensão de protestos e de anotações restritivas em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a essencialidade de bens alcança veículos apreendidos em ações de busca e apreensão anteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial; (ii) averiguar se o deferimento da recuperação judicial tem o efeito de suspender protestos cartorários e inscrições em órgãos de restrição ao crédito.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 assegura a permanência dos bens de capital essenciais na posse do devedor durante o período de suspensão das execuções, mas não autoriza retroação dos efeitos da decisão. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a eficácia
ex nunc
do deferimento.

4. A declaração de essencialidade restringe-se aos bens efetivamente na posse da recuperanda, não alcançando veículos já apreendidos em momento anterior ao deferimento.

5. A suspensão de protestos e registros negativos carece de comprovação concreta de prejuízo à atividade empresarial, o que não foi demonstrado no caso.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex nunc
, não alcançando atos regularmente praticados antes da decisão, como a apreensão de bens alienados fiduciariamente. 2. A declaração de essencialidade não se aplica a bens apreendidos antes do deferimento da recuperação judicial. 3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende nem cancela protestos ou inscrições em cadastros de inadimplentes."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigo 49,
§ 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1028256-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 22.01.2025; TJMT, N.U 1009206-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 08.07.2025; TJMT, N.U 1022577-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 23.09.2025; TJMT, N.U 1019820-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 16.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1019508-58.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Cesar de Oliveira Ltda – Em Recuperação Judicial
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1012041-80.2025.8.11.0015, reconheceu a essencialidade provisória dos bens que estão na posse da Recuperanda e indeferiu o pedido de suspensão e proibição dos registros nos órgãos de proteção ao crédito, bem como dos apontamentos de protestos.

Nas razões recursais, o Agravante alega a essencialidade de todos os bens necessários à continuidade das atividades da empresa, especialmente os veículos de transporte de carga apreendidos dias antes do ajuizamento da Ação.

Argumenta que a apreensão dos bens compromete não apenas a execução dos contratos da empresa, devido ao número insuficiente de caminhões para realizar os transportes das cargas, mas também sua capacidade de gerar receita e cumprir o plano de recuperação.

Aduz que a manutenção de protestos e anotações restritivas no período de blindagem compromete sua capacidade de negociação com fornecedores, acesso ao crédito e credibilidade perante o mercado, inviabilizando, na prática, o cumprimento de sua função social e a própria recuperação.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja reconhecida a essencialidade dos bens/caminhões para a continuidade das atividades da transportadora.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 293690853), apresentada a contraminuta no Id. 303597886, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do Recurso (Id. 307633356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por
Paulo Cesar de Oliveira Ltda.
O requerente alegou exercer atividade no ramo de transporte rodoviário de cargas e sustentou que a crise econômico-financeira teve origem em fatores externos e internos, tais como a quebra de safra no ciclo 2023/2024, o aumento do custo do óleo diesel, além de enchentes, queimadas, roubos de carga e bloqueios em rodovias.

Alega que tais circunstâncias inviabilizaram a manutenção regular de suas obrigações financeiras, tornando-se impossível a superação da crise sem a intervenção judicial. Por isso, pleiteou: (i) o deferimento da Recuperação Judicial; (ii) a concessão de tutela de urgência, a fim de impedir atos de apreensão ou expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, notadamente os veículos que compõem sua frota, inclusive com pedido de restituição de caminhões já apreendidos em ação de busca e apreensão.

Após a juntada dos documentos exigidos e a apresentação do laudo técnico, a Juíza singular reconheceu o atendimento aos requisitos legais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005 e, por decisão proferida em 21/05/2025, deferiu o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Recuperando.

Na mesma decisão, deferiu parcialmente o pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens, restringindo o reconhecimento apenas àqueles que estivessem na posse do Recuperanda, deixando de incluir veículos que haviam sido apreendidos antes do processamento da Recuperação. Além disso, indeferiu o pedido de suspensão e proibição dos registros nos órgãos de proteção ao crédito, bem como dos apontamentos de protestos.

Inconformado, o Agravante sustenta que a limitação imposta pela decisão compromete a operacionalidade da empresa, que atua no setor de transporte rodoviário de cargas, e que os veículos apreendidos são essenciais para o cumprimento de contratos em vigor, sendo indispensáveis para a continuidade das atividades e, por conseguinte, para a concretização do plano de soerguimento.

Argumenta que a decisão deve ser reformada quanto ao indeferimento do pedido de suspensão dos apontamentos em órgãos de restrição ao crédito e cartórios de protesto, porquanto tais registros inviabilizam a negociação com fornecedores, instituições financeiras e clientes, além de esvaziarem o próprio propósito da recuperação judicial, que é a manutenção da atividade econômica e a superação da crise.

Feita essa contextualização, passo à análise do mérito recursal.

Como é cediço, o § 3º, do artigo 49, da Lei n. 11.101/2005 estabelece, de forma clara, que os bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor não podem ser retirados do seu estabelecimento no período de suspensão das ações e execuções (
stay period
), ainda que gravados com garantia fiduciária. Trata-se de importante exceção ao regime de extraconcursalidade dos créditos garantidos, em observância ao princípio da preservação da empresa.

Contudo, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Com efeito, é incontroverso que os veículos em questão, embora eventualmente essenciais à atividade de transporte desempenhada pelo Agravante, foram apreendidos judicialmente antes do processamento da recuperação judicial, não mais integrando, à época do deferimento, o acervo patrimonial disponível da empresa.

Desse modo, mostra-se escorreita a conclusão do juízo de origem ao condicionar o reconhecimento da essencialidade dos bens à sua efetiva posse pela devedora, sob pena de conferir-se ao deferimento do processamento da recuperação judicial efeito retroativo (
ex tunc
), o que não encontra amparo legal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que os efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial são prospectivos, não atingindo atos regularmente praticados em momento anterior à data de sua prolação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48 E 51 DA LEI DE FALÊNCIA. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO, PORÉM APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior, o que não é o caso dos autos, em que a apreensão do bem se deu após o deferimento do processamento da recuperação judicial.
(N.U 1028256-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 22/01/2025).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. EFEITO EX NUNC DA DECISÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial possui eficácia ex nunc e não retroage para desconstituir atos regularmente praticados antes de sua prolação, como a apreensão de bens alienados fiduciariamente.

2. Não é válida a declaração de essencialidade de bens já apreendidos antes do deferimento da recuperação judicial, especialmente quando ausente sua posse pelos Recuperandos, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.
(N.U 1009206-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025).

Assim, o reconhecimento da essencialidade dos bens foi limitado àqueles que permanecem sob a posse direta da recuperanda, não abrangendo aqueles cuja apreensão se consumou anteriormente, o que afasta a possibilidade de reintegração imediata.

Por outro lado,

o Agravante também se insurge contra a parte da decisão que indeferiu o pedido de suspensão de protestos cartorários e anotações nos órgãos de restrição ao crédito, como Serasa, SPC, SCPC e demais entidades de proteção.

A pretensão não merece guarida.

Com efeito, a decisão agravada, ao indeferir o pedido do Recuperando neste ponto, alinhou-se ao entendimento dominante, o qual reconhece que o deferimento do processamento da recuperação judicial não possui o condão de suspender ou obstar, por si só, registros de protestos ou de negativação em cadastros de inadimplentes.

Esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...] Tese de julgamento:

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende ou cancela protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

2. A manutenção de anotações restritivas somente pode ser afastada após a homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação das dívidas.
(N.U 1022577-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 6º, §4º, 52 E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – STJ – INFORMATIVO 564 – ENUNCIADO Nº 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – DIREITO MATERIAL DOS CREDORES NÃO ALCANÇADO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o stay period previsto no art. 6º da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564)
e Enunciado
54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.
A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável.
Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido. (N.U 1019820-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, publicado no DJE 16/08/2025).

Logo, ao contrário do que alega o Recorrente, a afirmação genérica de que os registros negativos dificultam o acesso a crédito não autoriza, por si só, a excepcional tutela inibitória pretendida, sobretudo diante da inexistência de norma legal expressa nesse sentido.

Mantém-se, portanto, inalterada a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das anotações de protesto e registros em cadastros restritivos, seja pela falta de respaldo legal, seja pela falta de demonstração de prejuízo efetivo à função empresarial da agravante.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025